Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO EM LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao agravado que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades.
II. A parte autora requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, uma vez que a agravante foi transferida para um leito de UTI do Hospital de Base (ID 57642791).
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.